Tribunal: TJSP
Processo: 3003439-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Saúde. Home care. Cuidador providenciado pelos entes públicos. Antecipação de tutela merecida, diante da comprovação dos requisitos legais. Atestado médico regular. Medida mantida até que venha a ser proferida a sentença.
Recurso improvido.